Tribunal: TJBA
Processo: 8010562-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010562-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: VALDOMIRO DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
ANA LIDIA DOS SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÍVIDA QUESTIONADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO MANTIDA NESTE PONTO. ASTREINTES. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA E DO TETO FIXADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

1. A negativação do nome do consumidor sem comprovação de prévia notificação viola a Súmula 359 do STJ.

2. O valor fixado a título de multa diária (R$ 100,00, limitada a R$ 30.000,00) mostrou-se excessivo e desproporcional diante das peculiaridades do caso.

3. Redução da multa diária para R$ 50,00, limitada ao montante máximo de R$ 10.000,00.

4. Decisão interlocutória parcialmente reformada.

Agravo de instrumento parcialmente provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8010562-43.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

e, como Agravado,
VALDOMIRO DE SOUZA SILVA
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11